Tribunal: TJSP
Processo: 0000164-90.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"deram parcial provimento aos recursos defensivos apenas para reduzir a pena de CLAUDINEI JOSÉ AVELINO a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 7 diárias de multa e modificar o regime prisional de JONATAS LUÍS VIANA para o inicial semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados de prisão em

Ementa:
"deram parcial provimento aos recursos defensivos apenas para reduzir a pena de CLAUDINEI JOSÉ AVELINO a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 7 diárias de multa e modificar o regime prisional de JONATAS LUÍS VIANA para o inicial semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos acusados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000164-
90.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
JONATAS LUIS VIANA e CLAUDINEI JOSE AVELINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento aos recursos defensivos apenas para reduzir a pena de CLAUDINEI
JOSÉ AVELINO a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 7 diárias de multa e
modificar o regime prisional de JONATAS LUÍS VIANA para o inicial semiaberto,
confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados de prisão
em desfavor dos acusados.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-90.2017.8.26.0576 -Voto no 43370
2
VOTO no: 43.730
Apelação Criminal no: 0000164-90.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo.
Apelantes: Claudinei José Avelino e Jonatas Luís Viana.
Apelado: Ministério Público.
"deram parcial provimento aos recursos defensivos apenas para
reduzir a pena de CLAUDINEI JOSÉ AVELINO a 1 ano, 6 meses
e 20 dias de reclusão, e 7 diárias de multa e modificar o regime
prisional de JONATAS LUÍS VIANA para o inicial semiaberto,
confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios
fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados
de prisão em desfavor dos acusados."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por CLAUDINEI JOSÉ AVELINO e
JONATAS LUÍS VIANA contra a r. sentença publicada em audiência aos 13 de agosto de
2019, lançada a fls. 266/269 dos autos digitais, que os condenou pela prática do delito
descrito no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, o primeiro à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e
8 diárias de multa no piso; o segundo à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 10 diárias de multa no piso, em razão de fato ocorrido em 30 de outubro
de 2016.
Os recorrentes perseguem a absolvição por insuficiência probatória,
alegando que a prova se encontra amparada apenas nos depoimentos policiais. Pedem,
alternativamente, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-90.2017.8.26.0576 -Voto no 43370
3
por alternativas, a redução na fração máxima pela tentativa; Claudinei requer ainda a
fixação da pena base no mínimo legal, pois, segundo seu entendimento, houve afronta à
Súmula no 444 do STJ já que os maus antecedentes foram pautados em inquéritos,
processos penais em curso, e condenação extinta pela prescrição; enquanto Jonatas postula
também a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão (fls.
280/291).
Constam as contrarrazões (fls. 315/318) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 329/335), que opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Os apelos comportam parcial provimento.
Os recorrentes foram condenados pelo crime de tentativa de furto
duplamente qualificado porque, mediante escalada, subtraíram vários pedaços de fios e
cabos elétricos usados, pesando aproximadamente 5 Kg, pertencente à Prefeitura Municipal
de São José do Rio Preto, não se consumando o crime porque foram surpreendidos por
policiais militares Emerson e Danilo (fls. 18, 34 e 266 mídia) que, informados que havia
um indivíduo no interior do prédio público, desabitado, diligenciaram até o local e
interpelaram os acusados, sendo que Claudinei estava no telhado puxando a fiação,
enquanto Jonatas foi encontrado dentro de uma sala, recolhendo-a. Asseveraram ainda que
eles pularam o muro para ingressar no prédio e que um deles admitiu a subtração para
vender posteriormente.
A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, sobretudo diante do
auto de exibição e apreensão de fl. 7, e de entrega de fl. 21, do laudo pericial de fls. 265, e
da prova oral colhida (mídia).
O representante da vítima José Fábio (fls. 19/20 e 266 mídia) trabalha na
Prefeitura e foi à Delegacia recuperar os fios elétricos subtraídos de um prédio público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-90.2017.8.26.0576 -Voto no 43370
4
Além dos depoimentos das testemunhas e da declaração da vítima, na fase
inquisitiva os recorrentes admitiram ter pegado alguns fios, dizendo que o local estaria
abandonado; Claudinei afirmou que escalou a parede lateral do imóvel e retirou o material,
enquanto Jonatas assumiu ter permanecido embaixo recolhendo os fios, versão essa que
não foi ratificada em Juízo, por não ter comparecido à audiência, sendo decretada sua
revelia (fls. 8, 9 e 266). E, muito embora Claudinei tenha negado judicialmente os fatos,
dizendo que foi visitar o amigo Jonatas, morador de rua que viva naquele imóvel, sua
negativa não convence não havendo, pois, qualquer dúvida do crime de furto por ele
perpetrado na companhia de Jonatas.
Relevante consignar que não consta dos autos elementos que sugerissem a
incriminação falsa, pelo que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade,
conforme entendimento jurisprudencial dominante: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM
49/263 e STF HC 73.518/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – DJ 18.10.1996 – p.
39.846.
As qualificadoras de escalada e de concurso de agentes estão também
plenamente demonstradas e decorrem do depoimento dos policiais militares e do laudo
pericial de fl. 265.
Típica, portanto, a conduta dos apelantes, de rigor a manutenção da
condenação nos exatos termos proferidos em Primeiro Grau.
Quanto à dosimetria, há pequeno reparo a ser feito apenas na pena do
acusado Claudinei.
As penas-base foram fixadas acima do patamar mínimo legal, considerando-
se os maus antecedentes dos acusados e, também, porque estavam presentes duas
qualificadoras em desfavor deles, sendo que uma delas foi devidamente valorada como
circunstância judicial desfavorável para majoração da pena-base. Nesse sentido: (STJ, 5a
Turma, AgRg no REsp 1608983/SP, rel. Des. Jorge Mussi, j. 04.10.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-90.2017.8.26.0576 -Voto no 43370
5
Por certo, o acusado Jonatas ostenta condenações pretéritas, revelando
conduta social e personalidade voltada a crimes, especialmente contra o patrimônio (fls.
142, 175, 177), de modo a justificar o aumento de 1/3 do piso à vista de uma das
qualificadoras servir como circunstância judicial desfavorável.
Já em relação ao acusado Claudinei, embora ele possua vários apontamentos
em sua folha de antecedentes, constam processos em andamento (Proc. 00000164-90.2016
e 1500355-44); logo, referem-se às condenações sem trânsito em julgado que não prestam
a tal finalidade, a teor da Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ); pelos
mesmos motivos, a condenação extinta pela prescrição (Proc. 00040581-19.2003). Por
isso, os maus antecedentes devem ser afastados como argumentado pelo recorrente.

Persiste, no entanto, a fundamentação de uma das qualificadoras como
circunstância judicial desfavorável a justificar o aumento o piso; todavia mais proporcional
e razoável que se dê no mínimo (1/6), perfazendo assim pena-base de 2 anos e 4 meses de
reclusão, e 11 diárias de multa.
Na sequência, presente a agravante da reincidência de Jonatas (fls. 145),
acresceu-se 1/6 a sua pena, resultando 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 diárias de
multa e, diferentemente ao argumentado, não há de se aplicar a atenuante da confissão,
menos ainda sua compensação com a recidiva, visto que ele não confessa em solo policial,
dizendo que o local estaria abandonado. Já a reprimenda de Claudinei permanece
inalterada nesta etapa, ou seja, 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 diárias de multa.
Por último, considerando o iter criminis percorrido, diminuiu a reprimenda
dos apelantes em 1/3.
A fração aplicada, a despeito do questionamento defensivo, não pode ser
aumentada, já que os acusados percorreram consideravelmente o caminho criminoso, pois
eles chegaram a escalar o imóvel pertencente à Prefeitura e a retirarem os fios e cabos
elétricos que estavam no telhado, mas foram detidos pelos policiais que realizavam
patrulhamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-90.2017.8.26.0576 -Voto no 43370
6
Assim, à vista do iter criminis percorrido, é inviável a adoção de uma fração
maior de redução de pena, conservando-se a pena de Jonatas ao passo que a de Claudinei
altera-se para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 7 diárias de multa.
Por fim, o regime prisional indicado ao caso concreto para Claudinei, a
despeito do quantum de pena operado, é mesmo o intermediário, mormente em razão das
condenações pretéritas em crimes patrimoniais que, a despeito de não servirem para atestar
maus antecedentes, revelam sua personalidade desvirtuada, que impedem a imposição do
regime mais brando (art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal); sendo pelos mesmos
motivos, inviável a substituição da pena corporal por penas alternativas, em respeito ao art.
44, § 3o, do Estatuto Repressivo.
No entanto, o regime prisional fixado Jonatas em inicial fechado, a despeito
da reincidência, mas considerando-se o quantum da pena e o fato de tratar-se de crime
cometido sem violência ou ameaça, deve ser alterado para o semiaberto, por ser o mais
adequado para a hipótese vertente e a condição da apelante de reincidente, não sendo o
caso, no entanto, de substituição da pena privativa por penas alternativas diante da
reincidência e dos antecedentes da apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos defensivos apenas
para reduzir a pena de CLAUDINEI JOSÉ AVELINO a 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, e 7 diárias de multa e modificar o regime prisional de JONATAS LUÍS VIANA
para o inicial semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios
fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se mandados de prisão
em desfavor dos acusados.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator